Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-38.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002240-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), EDUARDO MANGILLI PACHELLI - CPF: 420.945.898-89 (ADVOGADO), FERNANDA FLORENTINO DE MATOS - CPF: 334.541.118-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

APELADO:
JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONSÓRCIO.
NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA.
DANOS MORAIS
PROPROCIONAIS À EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a liberação de carta de crédito e condenou ao pagamento de danos morais ao autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a
quitação da obrigação de fazer no curso do processo gera perda do objeto e se os danos morais foram arbitrados de forma razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
obrigação discutida foi cumprida apenas após o início da ação judicial, não resultando na perda do objeto do pedido, especialmente porque a negativa gerou o pedido de indenização por danos morais.

5. O valor
arbitrado
a título de danos morais
é
razoável e proporcional à extensão dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
O cumprimento da
obrigação
de fazer durante o processo
não resulta na perda do objeto do pedido, especialmente
quando o atraso na liberação do crédito do consórcio
gerou o pedido de indenização por danos morais
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

5
ª
Vara
Cível
da Comarca
de Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Danos Morais

n.

1002240-38.2020.8.11.0041

ajuizada

por

JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA
,

julgou

procedente
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Posto isso,
julgo procedente os pedidos contidos na petição inicial
e
CONDENO
a requerida a promover a liberação do crédito objeto da cota 059, grupo 070-016 (ID 28189812) ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 dias-multa.

CONDENO
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral ao autor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que na espécie é da data da negativa da liberação do crédito.

Por consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

[...] [grifos originais e nossos]

A
Apelante, em suas razões
de recurso,

apresente as seguintes teses:

1.
Do fato modificativo de direito superveniente à propositura da ação - Da obrigação de fazer impossível.

2. Dos danos morais. Da fixação exorbitante sem qualquer justificativa.

Devidamente intimado, a parte
Apelado
deixou de
apresenta
r contrarrazões
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

APELADO:
JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Danos Morais n. 1002240-38.2020.8.11.0041 julgou procedente os pedidos iniciais
condenando a apelante a
promover a liberação do crédito objeto da cota 059, grupo 070-016 (ID 28189812) ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 dias-multa
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em síntese, versam os autos sobre a negativa de liberação de carta de crédito oriunda de contrato de consorcio celebrado entre os litigantes mesmo após a oferta de lance e contemplação, sob a justificativa de não atendimento aos critérios exigidos.

O juízo monocrático entendeu que a apelante ao
impedir o autor
, ora apelado,
de obter o crédito contratado sem apresentar motivos claros e objetivos, mesmo
após
o pagamento de mais de 50% da carta de crédito, configura a ilicitude de sua conduta por afronta aos deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé
,
e justificam, portanto, o acolhimento do pleito de liberação do crédito, bem como, do ressarcimento dos danos morais experimentados pelo apelado.

Pois bem. Passo a análise das teses recursais.

1. Do fato modificativo de direito superveniente à propositura da ação - Da obrigação de fazer impossível.

A apelante
defende a ocorrência de perda do
objeto
da pretensão, uma vez que o consorciado foi automaticamente excluído, devido a inadimplência e,
posteriormente, foi contemplado para restituição, onde ocorreu o pagamento do crédito.

No caso, ficou comprovado que
o pagamento do crédito em favor do apelado
em
27/04/2022
, no valor de R$
31.187,54
, conforme extrato (I
D
.
242055704, fls.4)
.

Portanto, a obrigação discutida nos autos foi cumprida pelo apelante, mas apenas após o início da ação judicial. Antes disso, houve tentativas para
a liberação
do crédito do consórcio, todas sem sucesso.

Assim, embora a obrigação tenha sido cumprida, isso ocorreu durante o processo, o que não resulta na perda do objeto do pedido, especialmente porque
a negativa de liberação do
crédito do consórcio gerou o
p
edido de indenização por danos morai
s
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZERC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CUMPRIMENTODAOBRIGAÇÃONO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -PERDADOOBJETONÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo ocumprimentodaobrigaçãopela requerida no curso do processo, não há se falar emperdasuperveniente doobjetoda demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

(N.U 1049655-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

2. Dos danos morais. Da fixação exorbitante sem qualquer justificativa.

N
este ponto recursal, tenho que
deve

ser
rejeitada
à pretensão da parte
apelante.
É que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), destinados a recompor os
prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha,
em que a apelante se nega a liberar ao consumidor o crédito contratado sem fornecer motivos claros e objetivos,
se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a
manutenção
do “quantum” indenizatório a título de danos morais
n
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Dessa forma,
a confirmação da sentença é a medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15

% sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024